Tribunal: TJES
Processo: 5000911-77.2023.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000911-77.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por plataforma de e-commerce (Mercado Livre), contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária na devolução de valores pagos por produto defeituoso, determinando a suspensão das cobranças remanescentes.

2.A recorrente alegou ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser mera intermediadora da compra e venda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente apresentou argumentos específicos para impugnar os fundamentos da sentença, conforme exigência do princípio da dialeticidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões recursais apresentadas pela recorrente são genéricas e desconexas com os fatos discutidos nos autos, abordando entrega de produto diverso e ausência de entrega, enquanto a demanda versa sobre vício do produto recebido.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso inepto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"O recurso inominado deve ser fundamentado de maneira específica, impugnando diretamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022 e Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000911-77.2023.8.08.0015

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: ENEIAS RODRIGUES DA PUREZA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE ROCHA SILVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por plataforma de e-commerce (Mercado Livre), contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária na devolução de valores pagos por produto defeituoso, determinando a suspensão das cobranças remanescentes.

2.A recorrente alegou ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser mera intermediadora da compra e venda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente apresentou argumentos específicos para impugnar os fundamentos da sentença, conforme exigência do princípio da dialeticidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões recursais apresentadas pela recorrente são genéricas e desconexas com os fatos discutidos nos autos, abordando entrega de produto diverso e ausência de entrega, enquanto a demanda versa sobre vício do produto recebido.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso inepto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"O recurso inominado deve ser fundamentado de maneira específica, impugnando diretamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022 e Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ENEIAS RODRIGUES DA PUREZA
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
2ELETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que
adquiriu um televisor, via Mercado Livre, da loja da segunda requerida, contudo, após receber o produto, constatou danos evidentes. Sustenta que não obstante o vício, as parcelas não cessaram, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando, liminarmente, a suspensão do parcelamento. E, ao final, a devolução do montante pago mais compensação por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 10956278):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR às requeridas MERCADO LIVRE e 2ELETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, solidariamente, que no prazo de 5 (cinco) dias tomem as providencias administrativas necessárias, para que sejam suspensas as cobranças no cartão de crédito do autor, das parcelas restantes da televisão adquirida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Por fim, CONDENO solidariamente as partes requeridas à restituição integral dos valores já pagos pela parte autora, referentes às parcelas já debitadas em seu cartão de crédito, devidamente corrigidas monetariamente a partir de cada cobrança, incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Quanto ao pedido de danos morais, JULGO IMPROCEDENTE.

Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o MERCADO LIVRE interpôs Recurso Inominado (ID 10956283), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o fundamento que é mera plataforma de pagamento. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões e o autor/recorrido não foi assistido por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10956934.

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado interposto pelo requerido, viola o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em uma detida análise das razões apresentadas, é possível observar que estão desconexas com o caso concreto, ou seja, a parte requerida não impugna os fatos discutidos na sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Tanto é assim que faz menção a fatos diversos.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 10956278):

Analisando os autos e as provas apresentadas, verifica-se que
a televisão adquirida pela parte autora chegou danificada e inoperante, fato corroborado pelas imagens apresentadas em audiência.
É incontroverso que o produto não atende às condições esperadas de funcionamento e qualidade.

Diante da situação descrita, entendo que a parte autora tem direito à suspensão das cobranças restantes e à restituição integral dos valores já pagos, considerando a evidente falha na prestação do serviço e na entrega do produto em perfeitas condições.

A responsabilidade pela entrega de um produto em perfeito estado é solidária entre a plataforma de venda (Mercado Livre) e a loja fornecedora (2ELETRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA).

De outra banda, consta das razões recursais (ID 10956283 - pág. 03 e 05):

De acordo com a narração dos fatos na peça vestibular, a parte Recorrida
reclama que recebeu produto divergente do que comprou.

Somente o vendedor, quem efetivamente é responsável pela qualidade do produto anunciado é parte legítima a cumprir o contrato de compra e venda, ou mesmo, desfazê-lo, não podendo este Recorrente
responder pela ausência de entrega do produto para a parte autora, ônus este que jamais lhe incumbiu, eis que se trata de mera plataforma de anúncios na internet.

(...)

A ausência de entrega e entrega de produto diverso é única e exclusivamente imputável ao vendedor.

Veja-se que a narrativa da inicial está pautada na entrega de produto (televisor) com vícios, porém a peça recursal introduz fatos completamente estranhos à lide, tais como: entrega de produto diverso, ausência de entrega do produto.

Além disso, afirma que o vendedor não é parte no processo e que ele é o verdadeiro legitimado para responder os pedidos autorais (ID 10956283 - pág. 10). Todavia, ao contrário do registrado, o vendedor é sim corréu na presente demanda.

Além das incongruências destacadas acima, as razões recursais se mostram completamente genéricas, tendo a recorrente se limitado a transcrever artigos, doutrinas e jurisprudências, sem aprofundar o caso concreto.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como a recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Via de consequência,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)